Tribunal: TJES
Processo: 5013181-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013181-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.

AGRAVADO: ELIZABETH BORGES JOAQUIM

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

TRANSPORTE PÚBLICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FATO DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas demandas indenizatórias por falha na prestação de serviço público concedido à iniciativa privada pode o juiz, demonstrada a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações, determinar a inversão do ônus da prova,
ex vi
do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013181-81.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.
AGRAVADA: ELIZABETH BORGES JOAQUIM
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória tombada sob o n.º 0010453-47.2019.8.08.0048, ajuizada por ELIZABETH BORGES JOAQUIM, inverteu o ônus da prova acerca
“da responsabilidade pela causa das lesões no punho da autora”
, aqui Agravada,
“se decorrente do acidente ou de fato antecedente, bem como se, nesta hipótese, houve agravamento, com, em sendo o caso, apuração de eventuais danos e sua extensão”
, impondo à parte demandada, ora Agravante, o custeio dos honorários devidos ao profissional encarregado do exame pericial a ser realizado no primeiro grau de jurisdição (id 6520614, fls. 46/51).

De acordo com o arrazoado recursal (id 6520521), a parte Agravada ingressou em juízo sob a alegação de que, em razão de acidente de trânsito envolvendo um dos coletivos da Agravante, teria ela
“ficado incapaz permanentemente para o trabalho, tendo requerido a condenação da Agravante ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor equivalente a 01 salário-mínimo ou, subsidiariamente, pensão mensal a partir do evento danoso até a convalescência, pagamento do pensionamento em parcela única e indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)”
(id 6520521, fls. 05).

Irresignada com a inversão do
onus probandi
, aduz a Agravante, em abreviada síntese, faltar verossimilhança ao pleito autoral, na medida em que a Agravada estaria acometida, na verdade,
“de doença congênita pré-existente, chamada de
PARESIAS DAS MÃOS
”
, sem relação alguma com o sinistro em questão,
“que não lhe gerou quaisquer danos e nem sequer agravou seu quadro de problemas de saúde”
(id 6520521, fls. 05 e 07).

Sustenta, ainda, não ser
“
possível falar-se em hipossuficiência técnica da Agravada, uma vez que ela detém todos

[os]

meios de produzir as provas de suas alegações, principalmente em relação à ocorrência do suposto dano e sua extensão
”
(id 6520521, fls. 12).

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta instância revisora, pugna a Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, sobrestando-se, de imediato, a eficácia da decisão hostilizada
“até o julgamento final deste recurso”
(id 6520521, fls. 04).

Protesta, no mérito, pelo provimento de sua insurgência para que, com a reforma do provimento fustigado,
“seja novamente redistribuído o ônus probatório, recaindo sobre a Agravada o ônus de provar os supostos fatos constitutivos do seu pretenso direito”
(id 6520521, fls. 13).

Por decisão exarada no id 6723463, indeferiu-se o postulado efeito suspensivo.

A Agravada apresentou suas contrarrazões no id 7039029, com registro de tese a sustentar o desprovimento da vertente insurgência e conseguinte manutenção da decisão fustigada.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Abril de 2024.

ALDARY NUNES JUNIOR
Desembargador Convocado
RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013181-81.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.
AGRAVADA: ELIZABETH BORGES JOAQUIM
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória tombada sob o n.º 0010453-47.2019.8.08.0048, ajuizada por ELIZABETH BORGES JOAQUIM, inverteu o ônus da prova acerca
“da responsabilidade pela causa das lesões no punho da autora”
, aqui Agravada,
“se decorrente do acidente ou de fato antecedente, bem como se, nesta hipótese, houve agravamento, com, em sendo o caso, apuração de eventuais danos e sua extensão”
, impondo à parte demandada, ora Agravante, o custeio dos honorários devidos ao profissional encarregado do exame pericial a ser realizado no primeiro grau de jurisdição (id 6520614, fls. 46/51).

De acordo com o arrazoado recursal (id 6520521), a parte Agravada ingressou em juízo sob a alegação de que, em razão de acidente de trânsito envolvendo um dos coletivos da Agravante, teria ela
“ficado incapaz permanentemente para o trabalho, tendo requerido a condenação da Agravante ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor equivalente a 01 salário-mínimo ou, subsidiariamente, pensão mensal a partir do evento danoso até a convalescência, pagamento do pensionamento em parcela única e indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)”
(id 6520521, fls. 05).

Irresignada com a inversão do
onus probandi
, aduz a Agravante, em abreviada síntese, faltar verossimilhança ao pleito autoral, na medida em que a Agravada estaria acometida, na verdade,
“de doença congênita pré-existente, chamada de
PARESIAS DAS MÃOS
”
, sem relação alguma com o sinistro em questão,
“que não lhe gerou quaisquer danos e nem sequer agravou seu quadro de problemas de saúde”
(id 6520521, fls. 05 e 07).

Sustenta, ainda, não ser
“
possível falar-se em hipossuficiência técnica da Agravada, uma vez que ela detém todos
[os]
meios de produzir as provas de suas alegações, principalmente em relação à ocorrência do suposto dano e sua extensão
”
(id 6520521, fls. 12).

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta instância revisora, pugna a Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, sobrestando-se, de imediato, a eficácia da decisão hostilizada
“até o julgamento final deste recurso”
(id 6520521, fls. 04).

Protesta, no mérito, pelo provimento de sua insurgência para que, com a reforma do provimento fustigado,
“seja novamente redistribuído o ônus probatório, recaindo sobre a Agravada o ônus de provar os supostos fatos constitutivos do seu pretenso direito”
(id 6520521, fls. 13).

Por decisão exarada no id 6723463, indeferiu-se o postulado efeito suspensivo.

A Agravada apresentou suas contrarrazões no id 7039029, com registro de tese a sustentar o desprovimento da vertente insurgência e conseguinte manutenção da decisão fustigada.

Pois bem.

É cediço que a inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, decorrerá da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, requisitos estes que, embora não sejam cumulativos, foram identificados pelo Juízo da causa nos seguintes termos:

“Sendo a presente demanda amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo este Juízo reconhecido a necessária inversão do ônus probatório, uma vez reconhecida a hipossuficiência, inclusive técnica da parte autora diante da parte ré, bem como a verossimilhança das suas alegações. Vale dizer que a hipossuficiência não refere-se apenas às disparidades econômicas das partes, mas abrange também as dificuldades técnicas ou e informações do consumidor em produzir as provas de suas alegações, tendo em vista sua vulnerabilidade frente ao fornecedor.

[...]

[...] a facilitação da defesa dos direitos consumidores procura estabelecer uma relação equânime entre as partes da demanda, cabendo, portanto, à parte requerida se desincumbir da comprovação de que o fato constitutivo do direito da parte autora não ocorreu, juntando aos autos o conjunto fático/probatório para a elucidação das controvérsias e produzindo as provas que entender pertinentes e, também, aquelas assim designadas pelo juízo.” [id 6520614, fls. 47/48]

Com efeito, infere-se da narrativa inicial que a Agravada, autora da ação originária, teria sido vítima de acidente de trânsito causado por ônibus de propriedade da Agravante, enquanto este prestava serviço público de transporte de passageiros, conforme se depreende do seguinte excerto da proemial:

“Em 24.08.2018, por volta das 07h50min, a autora embarcou no ônibus da linha 864, placa NHS2264, de propriedade da requerida, ainda no Terminal de Laranjeiras, o mesmo veio a colidir com outro coletivo, linha 814, placa OYJ9772.

Devido ao impacto da colisão, a autora caiu, batendo com o braço esquerdo no balaústre do ônibus, o que causou sérias lesões no punho esquerdo, tendo que passar por intervenções médicas e sessões de fisioterapia, conforme laudos médicos acostados à presente.” [id 6520530, fls. 03/04]

Sob tais condições, a Agravada se enquadra, a toda evidência, no conceito de consumidor insculpido no artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, posto haver sido vítima de fato do serviço enquanto se utilizava do transporte público de passageiros prestado pela Agravante, afigurando-se, ademais, plausível a alegação de que o seu quadro de saúde foi, ao menos, agravado em razão do acidente em comento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, mantendo íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Presencial de 02/07/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.